Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE. FATO DO PRODUTO E VÍCIO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. FABRICANTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. VEDAÇÃO LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Na relação de consumo, retratada na ação de reparação de danos materiais e morais por fato do produto e por vício do produto, aplica-se o regramento do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 88, veda a denunciação da lide. 1.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a vedação legal do art. 88 do CDC para abranger todo e qualquer responsável real, aparente ou presumido que indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor, tais como fabricantes ou fornecedores (arts. 12 e 14 do CDC), além dos comerciantes (art. 13 do CDC), nas ações envolvendo vício do produto e acidentes de consumo.
2. A teor do art. 101, II, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços que seja réu em ação de responsabilidade por fato de produto e que tenha um contrato de seguro poderá chamar ao processo a empresa seguradora, ampliando o polo passivo da demanda e, assim, dando uma maior garantia ao consumidor de recebimento de uma eventual indenização dada por sentença de procedência na ação indenizatória. Decisão reformada para admitir o chamamento ao processo da seguradora do agravante, fabricante do produto objeto da ação.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.